Tribunal: TJSP
Processo: 2202833-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202833-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KITFRAME DO BRASIL ELETRO INDUSTRIAL LTDA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22139
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu
parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela
embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão.
Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter
como função aprimorar o julgado e não o modificar.
Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado,
algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de
declaração. Recurso rejeitado.
VOTO No 22139
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
KITFRAME DO BRASIL ELETRO INDUSTRIAL LTDA contra o v. acórdão
(fls. 34/39 destes) que deu parcial provimento a agravo de instrumento
interposto pela embargante.
Nestes
declaratórios
aduz-se
que
há
pontos
contraditórios que devem ser esclarecidos, pois o v. acórdão embargado
negou vigência ao artigo 5o, §5o da Lei no 105/01 e artigo 189 do Código
de Processo Civil, repetindo a embargante os argumentos já trazidos nas
razões de agravo de instrumento quanto a este tema. Pugna pelo
acolhimento destes, atribuindo-lhes efeitos infringentes.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente
recorde-se
que
os
embargos
declaratórios têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais
sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator. Tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem
no caso em tela, pois o julgado combatido abordou a tese suscitada e aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22139
3
repetida pela embargante.
Com
efeito,
da
simples
leitura
do
acórdão
embargado, é possível verificar que esta Câmara entendeu que a
intimidade da embargante pode ser preservada e garantida através do
cadastramento de os documentos como sigilosos no momento da juntada
no processo, como referido pelo MM. Juízo de 1o grau, no Sistema de
Automação do Judiciário -SAJ; bem como que, o caso sub judice não se
amolda às hipóteses descritas no artigo 189 do CPC.
Na realidade, pretende a recorrente, novamente,
discutir matéria já abordada no v. acórdão atacado, o que é vedado nesta
sede e grau de jurisdição. O recurso é, pois, inconsistente.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos
embargos declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)